Tribunal: TJDFT
Processo: 0752931-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752931-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal o descumprimento de acórdão favorável ao paciente, que deu parcial provimento a recurso de agravo em execução interposto em seu favor (processo de execução n. 0006958-63.2015.8.07.0015; RAG n. 0724611-09.2020.8.07.0000). Informou o douto impetrante (Dr. Renan Araújo Machado) que o paciente cumpre pena, atualmente, no regime semiaberto e está há quase três anos aguardando a realização de audiência de justificação relativa a suposta prática de falta grave para a progressão ao regime aberto. Esclareceu que foi interposto agravo em execução perante esta Corte e que esta egrégia 2a Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso, para determinar a realização de audiência de justificação no prazo máximo de trinta dias. No entanto, a autoridade judiciária indicada como coatora não cumpriu a determinação. Nesse sentido, destacou que a Secretaria da VEP certificou que a unidade prisional, no momento, não tem mais permitido a marcação de audiências de forma remota, bem como que estão sendo realizados ajustes de ordem técnica viabilizar a realização de audiências presenciais na própria VEP. Afirmou que o paciente deixará de usufruir do saidão de Natal devido a pendência da análise da falta grave e que o ônus da não realização da audiência de justificação não deve ser por ele suportado. Ademais, destacou que sua família não reside no Distrito Federal, então só consegue visitá-lo uma ou duas vezes ao ano, de maneira que a pendência da análise da falta grave tem sido muito prejudicial, em especial porque ele já deveria ter progredido para o regime aberto e estar cumprindo a pena em regime domiciliar. Acrescentou que foi deferido pedido de deprecação da reprimenda, mas não há vaga nos presídios do Goiás próximos da cidade em que a família do paciente mora. Requereu, liminarmente e no mérito, a progressão do paciente ao regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar (no endereço Rua 6, Quadra 01, Lote O, Setor Central, Vila Propício/GO), determinando-se a deprecação da execução para a comarca de Niquelândia/GO. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre observar que é verdade que esta egrégia 2a Turma Criminal, no julgamento do RAG n. 0724611-09.2020.8.07.0000, deu parcial provimento ao recurso, para, nos termos do dispositivo do acórdão, “in verbis”: DIANTE DO EXPOSTO, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a realização de audiência de justificação na presença do defensor e do Ministério Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para apuração da suposta falta, e, caso superado o lapso sem a realização da audiência, que sejam examinados os requisitos da progressão de regime, desconsiderando a falta grave não apurada. (ID 22322940, p. 8) (Grifo nosso) Pois bem. Em consulta ao andamento do processo de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, verifica-se que o acórdão desta Turma foi juntado aos autos, dando conhecimento ao douto Juízo do seu teor, no dia 30-novembro-2020 (mov. 102.1) e, no dia seguinte, 1o-dezembro-2020, o Magistrado da VEP proferiu o seguinte despacho: “Designe-se audiência como determinado no acórdão de mov. 102.1, observando-se o prazo-limite de 30 dias” (mov. 104.1 – grifo nosso). Em seguida, no dia 07-dezembro-2020, a Secretaria do Juízo certificou que a unidade prisional, no momento, não tem mais permitido a marcação de audiências de forma remota, bem como que estão sendo realizados ajustes de ordem técnica viabilizar a realização de audiências presenciais na própria VEP. Confira-se: Certifico e dou fé que o apenado encontram-se recolhido no CIR, presídio que, no presente momento, não tem mais permitido a marcação de audiências de forma remota pelo Juízo da VEP. Certifico, ainda, que estão sendo realizados ajustes, junto à informática deste Tribunal, para a realização das audiências presenciais na VEP. (ID 22322939) Diante dessa informação, o douto Magistrado, no dia 09-dezembro-2020, proferiu o despacho contra o qual se insurge o impetrante, determinando que, caso não seja possível realizar a audiência de justificação no prazo determinado, as partes deveriam ter vista dos autos para se manifestaram quanto ao pedido de progressão de regime, nos termos do acórdão, como se observa a seguir: Diante do certificado no mov. 106.1, aguarde-se o escoamento do prazo estabelecido e, se viabilizada a marcação dentro do interregno, designe-se audiência com absoluta urgência. Se, porém, decorrido o período sem ser superado o óbice técnico, dê-se vista às partes quanto a benefícios, nos termos do acórdão de mov. 102.1. (ID 22322937) Assim, uma vez que não ainda não transcorreu o prazo de trinta dias determinado para a apuração da falta e, não havendo notícia de que a autoridade judiciária indicada como coatora tenha se negado a apreciar o pedido de progressão sem a realização da audiência de justificação, não há falar que o acórdão estaria sendo descumprido, ao contrário, o teor do despacho acima transcrito permite inferir que o douto Magistrado está cumprindo a determinação desta Turma. Portanto, manifestamente improcedente a presente impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator